Tribunal: STF
Processo: HC 245233
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nagib Souza Costa, em favor de Edmar Francisco da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 892.650/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o réu foi condenado como incurso nos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 60 do Código Penal; 157, § 2º, I, II e V, do CP, 7 vezes; 180, § 1º, e 180-A, 2 vezes, na forma do art. 71, todos do CP, totalizando penas de 41 anos e 5 meses de reclusão e 1 ano e 10 meses de detenção, além do pagamento de 1.789 dias-multa. 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a incidência da atenuante da confissão quanto aos 9 crimes de receptação e ao crime de posse de arma de uso permitido e de uso restrito, mantendo a sentença condenatória nos demais termos, inclusive o quantum de pena estabelecido (e-STJ fls. 14/26). 



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa ter o acórdão incorrido em reformatio in pejus indireta, pois, a despeito de reconhecida a confissão e afastada a agravante, o quantum da sanção foi indevidamente mantido. 



    Destaca que o "cálculo deveria seguir estritamente a mesma operação matemática utilizada pelo magistrado de 1º grau, devendo ser alterado apenas para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea e afastar o aumento da agravante de 'crime praticado contra pessoa idosa'" (e-STJ fl. 10). 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para reconhecer que houve reformatio in pejus indireta operada pelo Tribunal estadual, devendo ser refeito o cálculo dosimétrico.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 16)



    Nesta Corte, o impetrante requer a “liminar, ainda que ex officio, para reconhecer que houve reformatio in pejus indireta, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, operada pelo Tribunal Estadual do Piauí, tendo em vista que a própria Corte Estadual reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação aos 09(nove) crimes de receptação e aos 02(dois) crimes de posse de arma de fogo e afastou a agravante de “crime cometido contra pessoa idosa”, em relação aos 02(dois) crimes de posse de arma de fogo, contudo, a reprimenda final do paciente não foi diminuída, sob o argumento de que se fosse refeito o cálculo dosimétrico restaria pena superior àquela fixada na sentença, isso em sede de recurso exclusivo da Defesa; ' No mérito, que esta Excelsa Corte Suprema conceda a ordem em definitivo nos mesmos moldes solicitados em sede liminar, devendo as circunstâncias que beneficiam o réu que foram reconhecidas no próprio acórdão atacado sejam inseridas no cálculo dosimétrico do paciente, devendo a pena ser diminuída, pois, do contrário, se configura flagrante reformatio in pejus indireta.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 241886/PI. Naquele HC, a PGR opinou pela concessão parcial da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Outrossim, não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante no caso a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    Por oportuno, acerca do tema, colaciono o trecho do parecer ministerial, in verbis (e-STJ fls. 1.529/1.530): 



    Subsidiariamente, no mérito, a pretensão não merece êxito porque o v. acórdão impugnado reconheceu e aplicou, em favor do paciente, a confissão espontânea. Além disso, o v. aresto afastou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos – vítima idosa), senão vejamos. 



    Em primeiro lugar, o v. acórdão impugnado reconheceu a confissão espontânea do paciente, pois ressaltou categoricamente que “Diante da própria sentença condenatória que traz como elementos de prova das autorias dos crimes de receptação e de posse das armas, a confissão dele ao aduzir em interrogatório que as armas/munições lhe pertenciam e que os bens produtos de crimes patrimoniais estavam em seu poder, deve repercutir na dosimetria das penas” (fl. 16). 



    Além disso, o aresto expressamente consignou: “reconhece-se a ocorrência da confissão em relação aos crimes de posse de arma e de receptação, eis que admitiu a posse das armas e das munições apreendidas, bem como que tinha sob sua guarda os bens apreendidos, os quais sabia ou deveria saber serem produtos de crime, admitindo, ainda, a prática comercial desse tipo de bem, não havendo como negar que suas declarações serviram como meio de prova” (fl. 15). 



    Nessa perspectiva, o v. aresto reconheceu e aplicou “a incidência da atenuante da confissão quanto aos 09 (nove) crimes de receptação e ao de posse de arma de uso permitido e ao de uso restrito, mantendo a sentença condenatória nos demais termos, inclusive, o quantum de pena estabelecido” (fl. 17). 



    Em segundo lugar, não há se falar no pleito defensivo de afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” d o Código Penal (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos – vítima idosa). Ora, o v. acórdão impugnado afastou categoricamente a referida agravante ao consignar expressamente que “Reconhecida, pelo magistrado a quo, a agravante de crime cometido contra vítima Florindo que tinha 64 (sessenta e quatro), entendo que deve ser afastada, uma vez que já serviu para agravar a pena de roubo, e que, no momento, está-se ponderando as penas de posse de arma, que tem como objeto jurídico tutelado a segurança pública e a paz social, sendo a vítima direta o próprio Estado. Ainda, deve incidir a atenuante da confissão” (fl. 26). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Na espécie, não há reformatio in pejus, nem mesmo indireta, “pois o TJ local procedeu às minorações de pena correspondentes ao afastamento da agravante do crime ter sido cometido contra idoso, quanto aos delitos dos arts. 12 e 16 da Lei Anti-armas, e ao reconhecimento da confissão espontânea, quanto aos delitos da Lei Anti-armas e aos crimes de receptação de animais e de receptação qualificada.” (eDOC 2, p. 5)



    Conforme o parecer da PGR, “o que parece ter ocorrido é que o TJ local considerou os sete crimes de receptação qualificada como sendo em concurso material, quando na sentença dois deles o foram considerados em continuidade delitiva e cinco em concurso material. Daí a pena total encontrada pelo TJ local, considerando todos os crimes, ter sido superior à registrada na sentença, ainda que o TJ tenha efetivado minorações nas penas.” (eDOC 2)



    Com efeito, ao que parece, o Tribunal de Justiça apenas incorreu em erro material na realização da dosimetria, em razão da expressiva quantidade de crimes praticados pelo paciente, de modo que “o erro no cálculo da pena acima referido deve ser revisto pelo TJ local, sendo re calculadas as penas de reclusão e de multa pela receptação qualificada, sendo dois desses delitos em continuidade delitiva e cinco em concurso material, sem prejuízo de que o JEP proceda a esse recálculo, em função do trânsito em julgado da condenação já ocorrido.”



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem apenas para que o Juízo da Execução proceda a novo cálculo das penas pelos sete crimes de receptação qualificada, sendo dois em continuidade delitiva e cinco em concurso material, com o registro de que a pena pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 é de 1 ano e 3 meses, mantidas todas as demais disposições do acórdão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente